Tribunal: STF
Processo: RE 1476365
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - PRECATÓRIO - JUROS MORATÓRIOS - COISA JULGADA MATERIAL - inaplicável ao caso dos autos a Súmula Vinculante nº 17, do STF, assim como a decisão proferida em sede de repercussão geral, tendo em vista a incidência da garantia da coisa julgada material. Recurso não provido. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao 100, §5º, da Constituição da República, ao art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 7): 



    “Este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da repercussão geral do RE n.° 591.085-7, antes ainda da aprovação da correspondente Súmula Vinculante, entendeu que, para os precatórios pagos na forma do artigo 100, § 1º, da CF (atual § 5º), em sua redação anterior à EC n.° 62/09 (excetuadas, portanto, as requisições diretas de pagamento de obrigações de pequeno valor e os precatórios então submetidos aos termos do ADCT), deveriam ser cessados os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, deveriam voltar a correr dessa data em diante, a teor do que então se inferia da proposta de Súmula Vinculante . que integrou o acórdão”



    A Turma Julgadora, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 31):



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação. Precatório. Parcelamento. Decisão da Turma Julgadora que confirmou a inclusão dos juros durante a moratória constitucional, em obediência à coisa julgada. Superveniente pronunciamento do STF sobre a matéria (RE 1.172.346/SP do Tema 147 e RE 1.169.289/SC, do Tema 1.037), no sentido de que a Súmula Vinculante n° 17, consagrou o entendimento de que não incidirão juros de mora no período entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o efetivo pagamento do precatório. Devolução dos autos à Turma m Julgadora, para eventual adequação. Exclusão pretendida que não se justifica. Observância da coisa julgada. Precedentes. Julgamento anterior mantido, devendo retornar os autos à Presidência da Seção, nos termos do art. 1.041, do NCPC. ”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor, proferido em sede de juízo de retratação, pela Turma Julgadora (eDOC 31, p. 5/6)



    “Nesse passo, é certo que os julgamentos definitivos do mérito do RE n° 591.085/SP e do RE n° 1.169.289/SC, com repercussão geral, não têm o condão de modificar o quanto decidido por esta C. Câmara, notadamente porque o entendimento esposado pelo acórdão combatido não contraria o entendimento adotado pelo E. STF, haja vista a existência de coisa julgada no caso em apreço.



    Ressalte-se que não houve pagamento das parcelas no momento oportuno. 



    Destarte, o v. acórdão deve ser mantido, por se tratar de hipótese em que há coisa julgada, que não pode ser alterada, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI da CF: 



    "A lei não prejudicará o direito adquirido , o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".



    Assim, deve prevalecer a segurança jurídica, pois o débito foi definitivamente consolidado, sendo definidos, à época, os encargos devidos, não se justificando a revisão da matéria alcançada pela preclusão. “



    Verifica-se que a controvérsia relativa à possibilidade de revisão de matéria transitada em julgado cinge-se ao Tema 733 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 730.462, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 09.09.2015. Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    Dito isso, verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, razão pela qual a irresignação não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente